Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712328-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA APELADO: IGOR LUIZ RIBEIRO MONTEIRO D E S P A C H O Comprove o apelante, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de indeferimento do pedido de sustentação oral por videoconferência, que sua advogada reside atualmente em unidade federativa diversa. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator